Tribunal: TJES
Processo: 5009383-45.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009383-45.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GERMANA MARIA SILVA BENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária, para declarar a inexistência de relação jurídica e de débitos decorrentes de contratos bancários, determinar a restituição simples e em dobro de valores descontados de benefício previdenciário e condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 por ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a regular formação de relação jurídica entre as partes e a consequente legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora; e (ii) determinar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura contratual expressamente impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas com instituições financeiras, consoante pacificado na jurisprudência pátria.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando há impugnação expressa pelo consumidor, nos termos da legislação processual civil e de tese firmada em sede de recursos repetitivos.

5. Responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurar fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

6. Constata-se a inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos abatimentos diante da ausência de prova pericial ou de outros elementos suficientes para demonstrar a autenticidade da assinatura da consumidora idosa ou a culpa exclusiva desta.

7. Mostra-se inviável o reconhecimento da utilização do cartão de crédito consignado quando os registros nas faturas demonstram apenas transferências unilaterais promovidas pelo banco e incidência de encargos financeiros.

8. Cabíveis a restituição dos valores indevidamente descontados — com aplicação da modulação de efeitos para a devolução em dobro — e a reparação por danos morais no montante fixado, patamar adequado às peculiaridades do caso.

9. Majora-se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação em razão do desprovimento do recurso, por força do regramento processual civil vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando expressamente impugnada pelo consumidor.

2. A falta de comprovação da higidez da contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito.

3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude geram o dever de restituir os valores e de indenizar os danos morais causados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 6º, 85, § 2º e § 11, 369, 429, II, e 487, I; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 12, § 3º, 14, § 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297, Súmula nº 362, Súmula nº 479, Súmula nº 54; STJ, Tema Repetitivo 466 (REsp 1.199.782/PR); STJ, Tema Repetitivo 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EREsp 1.413.542/RS.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso do BANCO BMG S/A e, por maioria de votos, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que lavrará o acórdão, a ele negar provimento, vencido o Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009383-45.2024.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
GERMANA MARIA SILVA BENTO

RELATOR: DES.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, cheguei à conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

A controvérsia dos autos se centraliza na verificação da formação da relação jurídica entre as partes que culminou com os descontos no benefício previdenciário da apelada, que alega desconhecer qualquer modalidade de empréstimo feita em seu nome.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 297, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, é válido ainda salientar que segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/ autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, após a apresentação do contrato com a assinatura física da autora/apelada, houve impugnação da sua autenticidade de forma expressa em sede de réplica.

Portanto, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Nesse contexto, o Banco apelante
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

Friso que os elementos de prova produzidos pelo banco apelante não foram suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, ora recorrida, capaz de elidir a responsabilidade da instituição bancária.

Nem mesmo há que se falar na utilização do
cartão de crédito consignado por parte da consumidora, eis que os registros nas faturas acostdas ao id. 16884892 correspondem apenas a transferências financeiras realizadas pela instituição financeira e incidência de encargos inerentes a operações financeiras.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

Como consequência, devem os valores descontados ser objeto de restituição tal como consignado na r. sentença, admitindo, contudo, eventual compensação de valores eventualmente depositados, a ser apurado em sede de liquidação.

Em relação aos danos morais, entendo que a quantia de oito mil reais revela-se adequada às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras.

Ante o exposto,

respeitosamente,
divirjo do E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Caso o presente voto seja vencedor, deve haver a majoração dos honorários para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a divergência, com a máxima vênia ao entendimento da relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Rogo vênia ao em. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desª. Marianne Júdice de Mattos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após analisar detidamente a questão, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, entendo por, guardando consonância com meu posicionamento em casos análogos, acompanhar a divergência inaugurada pela Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG SA
em face da r. sentença proferida no evento 16884906 pelo magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GERMANA MARIA SILVA BENTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e dos débitos decorrentes dos contratos descrito na peça vestibular;

2. CONDENAR a ré:

2.1 Na restituição dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

A devolução dos valores deve ocorrer na forma simples em relação às cobranças reconhecidas como indevidas antes de 30.03.2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS do STJ e que serviu de base para modulação dos efeitos e somente após esta data que a devolução será em dobro.

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das rés, com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

3. ADMITIR a compensação, condicionado ao cumprimento do item III, parte final, desta sentença.

O juízo
a quo
, ainda, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16884907, o apelante alega, em síntese, que: (I) a impugnação da autenticidade da assinatura foi genérica, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, sobretudo porque a autora reconheceu tacitamente a assinatura em réplica; (II) os elementos constantes dos autos comprovam a regularidade da contratação, inclusive pela semelhança das assinaturas e pelo depósito dos valores na conta da autora; (III) não há fundamento para restituição em dobro, pois a cobrança foi realizada com base em contrato presumidamente válido, configurando engano justificável; (IV) a condenação por danos morais é indevida, porque não houve ilícito por parte do banco e inexistem provas de abalo; (V) subsidiariamente, requer a limitação da restituição ao período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento) e sua realização de forma simples).

Rememoro que
GERMANA MARIA SILVA BENTO

ajuizou a demanda de origem almejando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e, por consequência de inexistência de débito, bem como a condenação do banco à restituição dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelante, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria da apelada, haja vista que o contrato firmado entre as partes é hígido.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, a própria apelada colacionou cópia do contrato de cartão de crédito consignado obtido por meio do Procon (evento 16884779), firmado em 11.11.2016, cuja assinatura aposta é idêntica à utilizada pela parte em seu documento de identificação e na procuração (eventos 16884774 e 16884772).

Por sua vez, o banco colacionou uma outra contratação na mesma modalidade, pela apelada, firmada entre as partes em 21.06.2019 (evento 16884890), bem como as faturas pertinentes (evento 16884892), que demonstram a ocorrência de saques complementares, e os demonstrativos de pagamentos que revelam o depósito direto em conta bancária pertencente à recorrente (evento 16884891), constando expressamente seus dados, incluindo CPF, como favorecida da transação.

Essa nova contratação, posterior à contratação questionada nos autos, de igual espécie com a mesma instituição financeira, reforça a legitimidade do pacto.

Apesar de reconhecer que a consumidora apelada é idosa e humilde, considero que os descontos nos proventos de aposentadoria dela foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta corrente a ela pertencente.

Aliás, sopeso que o instrumento contratual assinado possuía informações destacadas acerca de se tratar de um contrato de cartão de crédito consignado, de forma que foi cumprido o dever de informação pela instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados. Por conseguinte, também não há que se falar em restituição das quantias disponibilizadas na conta bancária da autora do feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, devendo os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.